Tribunal: TJMT
Processo: 1018835-49.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018835-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença por Acidente em Serviço]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMANDA LUCIA DIAS - CPF: 735.446.391-49 (APELANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), WESLEY CAMPOS BARROS - CPF: 693.780.291-91 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – SERVIDORA PÚBLICA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EM SEU VENCIMENTO – FALTAS INJUSTIFICADAS – DESCONTOS EM PERÍODO ABARCADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – RENOVAÇÕES SUCESSÍVAS - PERÍCIA MÉDICA – RECONHECIDA A INCAPACIDADE LABORATIVA – HOMOLOGAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRORROGAÇÃO DE LICENÇA NOS TERMOS DO ART. 215 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 - RECURSO PROVIDO.

Afigura-se descabido os descontos no pagamento dos vencimentos da servidora em período abarcado por tratamento médico, no qual esteja usufruindo de licença e aguardando aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Amanda Lucia Dias
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança nº 1018835-49.2019.8.11.0041, movida em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, que denegou a segurança vindicada ante as faltas injustificadas, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A apelante argumenta que o Coordenador de Gestão de Pessoas do Detran/MT praticou ato ilegal e abusivo ao suspender o pagamento de seus vencimentos sem antes submetê-la a perícia médica para concluir pela possibilidade de retorno ao trabalho, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria, decorrente do grave acidente de trabalho sofrido.

Afirma que o juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o ato e determinar o reestabelecimento do pagamento dos seus vencimentos, por violação ao art. 231 da Lei Estadual n. 04/1990 e no art. 5º, LV, da Constituição Federal. No entanto, no dia 22 de outubro de 2020, sobreveio sentença denegando a ordem e revogando a liminar anteriormente deferida, com fundamento na ausência de justificativa do não comparecimento às atividades após o término do prazo de licença.

Sustenta que era dever do Detran/MT submetê-la a inspeção médica e se tivesse sido realizada a tempo certamente teria se constatada a incapacidade laboral absoluta e concluído pela necessidade de aposentadoria por invalidez, de modo a prorrogar sua licença até a publicação do ato de aposentadoria.

Assenta que é evidente a violação do seu direito líquido e certo, pois o Apelado, de forma unilateral, sem analisar ou investigar sua condição médica, simplesmente optou pelo retorno imediato ao trabalho e, posteriormente, pelo corte de seus subsídios.

Aduz que após a realização da inspeção médica, em 05/10/2020, o laudo concluiu pela incapacidade para o desempenho de suas funções. Logo, jamais deveria ter sido compelida a retornar ao trabalho sem antes ser submetida à inspeção médica.

Posto isso, requer o provimento da presente apelação, para reformar a r. sentença recorrida e reconhecer seu direito líquido e certo, concedendo a segurança para suspender e invalidar o ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento dos seus vencimentos a partir de 1º de abril de 2019, sem previamente submetê-la à inspeção médica.

Nas contrarrazões apresentadas,
o
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
rechaça as teses mencionadas, requerendo que seja negado provimento ao apelo
(id. 73717507)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ratificação da sentença que denegou a ordem e pelo desprovimento do recurso (id. 75332957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já pontuado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Amanda Lucia Dias
contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança denegou a ordem, por falta de justificativa para o não comparecimento da impetrante ao trabalho, após o término da sua licença.

Os autos revelam que a Apelante, na data de 07/03/2016, sofreu acidente automobilístico quando estava em serviço para realizar exames teóricos e práticos em municípios do interior do Estado de Mato Grosso, causando-lhe
paraplegia, disfunção esfincteriana
(incontinência urinária e fecal), além de traumas psicológicos e psiquiátricos.

Ademais, verifico que a Apelante esteve em licença para tratamento de saúde, de 08/03/2016 a 03/09/2016, com licenças posteriormente concedidas, que perdurou até o dia 05/07/2018. Entretanto, em 16/10/2018, a impetrante apresentou pedido administrativo nº 547528/2018, para retificação de todas as licenças para tratamento de saúde, para licença por acidente de serviço.

Contudo, o pedido de retificação das licenças foi indeferido por não haver previsão legal. Após o fim da última licença que ocorreu em julho/2018, a autoridade, em tese, coatora, determinou a intimação da servidora para se manifestar acerca das faltas injustificadas, visto que o pedido de retificação foi apresentado em 10/2018, ou seja, quando encerrada a última licença.

Além disso, a recorrente protocolou o processo administrativo n. 550147/2018, pleiteando que fosse considerado o requerimento n. 547528/2018 como controle de registro de frequência.

Em contrapartida, no dia 10 de abril de 2019, o COGEPS/DETRAN/MT – 001/2019, apurou a falta de registro de frequência da impetrante, ausente desde o dia 06/07/2018, indeferindo o pedido protocolado através do processo n. 550147/2018, por não haver previsão legal, de modo a determinar a intimação da servidora para, no prazo de 10 dias, apresentar a justificativa das faltas.

Pois bem. O cerne da questão cinge-se na suspensão do pagamento salarial da parte impetrante, em decorrência do término da licença para tratamento de saúde.

No que diz respeito à probabilidade do direito, o artigo 231, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, prevê:

Art. 231. Findo o prazo de licença, se necessário, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.

Além disso, o artigo 215 da referida Lei Estadual corrobora no sentido de que os servidores públicos licenciados para tratamento de saúde ou acidente de trabalho submetidos à inspeção médica, caso constatada a necessidade de aposentadoria por invalidez, o lapso de tempo compreendido entre o término da licença e
o ato da publicação de aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença
, nos seguintes termos:

Art. 215. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2º Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo, ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.

§ 3º O lapso de tempo compreendido entre o término de licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerado como de prorrogação de licença.
Grifou-se

No caso dos autos, a Apelante se submeteu a inspeção médica, realizada em 05/10/2020, concluindo-se pela “paralisia irreversível incapacitante” através do laudo pericial n. 390670, tendo sido homologada sua aposentadoria por invalidez (id. 73717504).

Como se percebe, não há que se falar em faltas injustificadas, o que leva a conclusão de que os descontos realizados em sua folha de pagamento decorrem da não-aceitação do pedido da Autora para considerar o processo administrativo n. 547528/2018 para regularizar seu registro de frequência (id. 73715995).

Ora, como se vê da decisão que indeferiu o pedido de justificativas das faltas, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas informou que “
a licença tratamento de saúde de acordo com art. 215 da LC nº 04/90, não pode ultrapassar 730 dias, o que ocasionaria condução para aposentadoria por invalidez, prejudicando assim a servidora cujo quadro clínico atual é, a consequência do acidente de trabalho ocorrido em 07/03/2016 (...)”.

Ademais, o parecer emitido pelo Coordenador de Perícia Médica (73715996, p. 17), reconheceu não ser possível a prorrogação da licença para tratamento de saúde da servidora e que a única possibilidade de benefício seria a concessão da aposentadoria por motivo de incapacidade.

Lado outro, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, considerando que não fora aceito o pedido da autora da justificativa das faltas, aplicou ao caso o evento “ARC – Aguardando Regularização de Cargo”, a partir de 01/04/2019, ou seja, a servidora a partir dessa data deveria regularizar a situação do seu cargo para evitar a geração indevida de remuneração (id. 73715997 p. 5).

Outrossim, a mesma Coordenadoria, somente em 02 de julho de 2019, emitiu Ofício nº 285/2019/PRES/CGP/GDSST/DETRAN/MT, solicitando que a servidora Amanda Lúcia Dias fosse convocada para avaliação de capacidade laboral (id. 73717479). Nesse passo, entendo que a Gestão de Pessoas do Detran/MT estava ciente quanto ao estado de saúde da servidora, que foi desde o início diagnosticada com paraplegia.

Isto posto, a avaliação médica pericial foi realizada na data de 05 de outubro de 2019. Realizada a avaliação, homologou-se a concessão de aposentadoria por invalidez, informando que “
nos termos do § 3º do art. 215 da Lei Complementar nº 04/90, a servidora estará usufruindo licença aguardando aposentadoria por invalidez, até a publicação do ato da aposentadoria”.

Nesse compasso, o artigo 55 da LC n° 04/1990, dispõe que: “
O servidor acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional, terá direito à licença com vencimento, salário ou remuneração, nos termos da legislação pertinente”.

Assim sendo, conclui-se que a suspensão dos vencimentos na folha de pagamento da servidora, por falta injustificada, é incabível, tendo em vista que ela aguarda a aposentadoria por invalidez, via de consequência, usufruindo licença.

Desta forma, levando em consideração o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostra ilegal a suspensão dos subsídios da recorrente, sob o fundamento de faltas injustificadas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para reconhecer o direito líquido e certo da Apelante e, conceder a segurança para suspender o ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento dos vencimentos da impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021